Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-44.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017068-44.2017.8.11.0041
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido : MARILENA INACIO DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 32000961):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010)
O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e o respectivo índice.
O término da incorporação do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” (n.u. 1017068-44.2017.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 43284962).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil e ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que, em relação aos servidores do Poder Executivo Estadual, o direito ao recebimento das diferenças salariais resultantes da conversão a título de URV teria sido atingido pela prescrição em razão da reestruturação remuneratória da carreira.
Recurso tempestivo (id 48954477).
Contrarrazões (id 52252531).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em URV estariam prescritas, pois foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 32000959:
“O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).
Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 30/05/2017, impõe-se, então, reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores àquela data, ou seja, por ser de trato sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o do Decreto n. 20.910/32 e 189 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII